Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010771-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CAMILA SALES PEREIRA - CPF: 967.824.802-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA – TESE DE

ILEGITIMADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA – COOPERATIVA MÉDICA DE COMPÕE O MESMO SISTEMA DE PLANO DE SAÚDE – PLANO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A cooperativa médica Unimed possui representação nacional, estadual e municipal, sendo possível que qualquer uma delas responda perante o consumidor, notadamente à própria agravada, que aderiu ao plano com cobertura nacional.

II - Sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1019861-14.2021.8.11.0041, ajuizada por
CAMILA SALES PEREIRA
em face da agravante e da UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as operadoras de planos de saúde forneçam à agravada, uma bomba infusora de insulina, conforme prescrito por profissional médico.

Para tanto, aduz a agravante que não possui qualquer relação jurídica com a agravada e, portanto, não deve figurar no polo passivo da demanda.

Esclarece que a agravada é cliente da UNIMED DE LONDRINA, não cabendo à Unimed Cuiabá, assumir qualquer obrigação ou responsabilidade contratual, posto que não há solidariedade entre as cooperativas médicas.

Aduz que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizada e sofrer prejuízos em razão de não ter praticado qualquer conduta ilícita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que as demandadas forneçam à agravada, uma bomba infusora de insulina, conforme prescrito por profissional médico.

Nas razões do recurso, a operadora de plano de saúde recorrente se insurgente, exclusivamente, quanto a sua legitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento que, a autora possui contrato de prestação de serviços médicos com a UNIMED DE LONDRINA, sobre quem deverá recair o encargo em questão.

Na espécie, apesar de a parte recorrida possuir relação jurídica com a Unimed de Londrina, não há qualquer impeditivo para que outra empresa que compõe o sistema Unimed, no caso, a Unimed Cuiabá, seja acionada para atender a demanda da paciente, que necessita de equipamento médico urgente.

É cediço que a cooperativa médica Unimed possui representação nacional, estadual e municipal, sendo possível que qualquer uma delas responda perante o consumidor, notadamente a própria agravada, que aderiu ao plano com cobertura nacional.

Em outros termos, sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva
ad causam
no presente caso.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA REJEITADA - EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO -ABUSIVIDADE CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 469 DO STJ – NECESSIDADE DE PRIORIZAÇÃO À VIDA E À SAÚDE – BENS TUTELADOS CONSTITUCIONALMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.
Embora contrato de plano saúde tenha sido celebrado entre a parte Agravada e a empresa Unimed Araguaia, esta pertence ao mesmo grupo econômico da Agravante, denominado “UNIMED”.
(N.U 1001720-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OU PORTABILIDADE PARA CONTRATO INDIVIDUAL SIMILAR – POSSIBILIDADE – LEI No 9.656/98, ARTIGO 30 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência. 2. A Lei no 9.656/98 é clara ao assegurar ao consumidor a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após demissão, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação. (AI 106520/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Assim, diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021